Tribunal: TJMT
Processo: 1047084-91.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047084-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CINTRA - CPF: 000.584.041-47 (RECORRIDO), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INO
MINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO A ROGO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO POR PARTE DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NÃO RECONHECIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de áudio no qual o autor alega veementemente não ser sua voz, mostra-se imperiosa a realização de perícia.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.º da Lei n.º 9.099/95, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a empresa Reclamada na obrigação de fazer a exclusão do nome da Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR PROTESTOS e congêneres) no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da disponibilização).

A parte promovida, nas razões recursais, se insurge afirmando a existência de relação jurídica, demonstrada pelo termo de confissão de divida.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conquanto haja pedido para sustentação oral, por ausência de prejuízo devido ao resultado do julgamento, mantenho o processo em pauta virtual
, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

Trata-se de recurso interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, ante a não comprovação da contratação dos serviços pela parte autora.

Pretende a parte Recorrente a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação da ré em danos morais.

A despeito do entendimento do magistrado
a quo
entendo que os argumentos que utilizou não merecem prosperar, uma vez que no presente caso é imprescindível a realização de perícia.

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade do termo de confissão de divida apresentado, vez que foi assinado a rogo, e a parte autora nega que tenha realizado tal acordo, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC ACOLHIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA E GRAFODOCUMENTOSCÓPICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM ASSINATURA A ROGO PELA ESPOSA DO AUTOR. AUTOR IDOSO E ANALFABETO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA DIGITAL E DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DA DIGITAL DO AUTOR E DA ASSINATURA ROGADA
. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 52, II, DO NCPC. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007818123, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/07/2018).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71007818123 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 31/07/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/08/2018)
– grifei.

Portanto, é o caso de se reconhecer a
incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

Pelo
exposto,
de ofício
,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito por complexidade da causa, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator